Tribunal: TJSP
Processo: 2229085-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Impossibilidade – Imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Entendimento confirmado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 852.475, representativo da controvérsia do Tema no 897 de Repercussão Geral – Preliminar rejeitada.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FRAUDE À EXECUÇÃO –

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Impossibilidade – Imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Entendimento confirmado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 852.475, representativo da controvérsia do Tema no 897 de Repercussão Geral – Preliminar rejeitada.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FRAUDE À EXECUÇÃO – OCORRÊNCIA – Ato de disposição patrimonial em evidente prejuízo à realização da função jurisdicional – "Consilium fraudis" evidenciado – Insolvência – Decisão mantida em relação a este aspecto - recurso improvido.